Tribunal: STF
Processo: HC 256510
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 798.501/MS (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 6 mês e 2 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 830 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual) e 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 4). Contra o acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alega que o paciente preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aponta indevida a negativa do redutor ou sua aplicação em fração inferior à máxima (2/3), diante da ausência de fundamentação idônea. Sustenta, ainda, que o paciente atuou como “mula”, o que, conforme precedentes do STF, não configura, por si só, dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a aplicação da minorante em seu patamar máximo, com o consequente redimensionamento da pena.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    9. O Juízo, na sentença, entendeu incabível a aplicação da minorante. Para tanto, levou em conta todo o contexto da prática delitiva, envolvendo o carregamento de relevante quantidade de entorpecentes — mais de 340 quilos de maconha —, bem assim a apreensão de arma de fogo (um fuzil) e munições de calibre restrito. Confira-se o que constou da dosimetria da pena:



    “(...) 



    Quanto a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, o requisito não se mostra estampado. 



    Nesse sentido, a referida hipótese, para aplicação, faz-se necessário o preenchimento cumulado de uma série de requisitos, como primariedade do agente, bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 



    Muito embora as Cortes Superiores do país tenham prolatadas decisões no sentido de que a quantidade de drogas é insuficiente para demonstrar a dedicação a atividades criminosa, no caso dos autos, é perfeitamente possível verificar que o réu se dedicou a uma atividade criminosa. 



    Destarte, embora primário, não pode passar despercebido o primeiro ponto, que o presente versa sobre a apreensão de 340,8 kg de maconha e um fuzil de uso restrito, afigurando-se completamente inverossímil que tal empreitada pudesse ter sido realizada sem um mínimo de planejamento e organização, principalmente considerando o alto valor do produto ilegal no mercado clandestino. 



    Não obstante, evidentemente que há o envolvimento de muitas pessoas na empreitada criminosa, além daquelas que separam, confeccionam e embalam a droga em porções, ou seja, há uma perfeita divisão de tarefas e planejamento. Ademais, também é importante frisar ainda que de fácil acesso nas ruas, a droga não é vendida de forma desordenada, havendo prévios contatos às pessoas certas, com organização e logística, tudo para impedir ou dificultar a ação do Estado. 



    Outrossim, também é evidente que o réu receberia um determinado valor pelo transporte, ainda que ele não tenha revelado, a indicar um investimento financeiro empregado. Além disso, como bem se sabe, esta região é fronteira com o Paraguai, país com alta produção e comércio de substâncias entorpecentes, a qual é dominada por facções criminosas, de modo que uma pessoa sem integrar a ela não conseguiria movimentar tamanha quantidade de substâncias sem o aval de seus líderes e/ou responsáveis pela localidade. 



    Vale ressaltar que nesse ramo de atividade ilícita, não se desenvolve por meio de pessoas que não mantenham vínculo de confiança entre si, pois preza-se pela eliminação de riscos, e a operação, conforme apurada nos autos, não se elabora ou se executa de um dia para outro, as pressas, mas sim, de forma organizada e cuidadosa, através de pessoas ligadas por vínculos e comprometimento. 



    E é no exercício desse pacto, de acordo com a comunhão de propósitos, que há conjugação de esforços e distribuição de tarefas, onde os acusados obtiveram toda a logística e apoio financeiro que necessitavam e que lhe conferiam certa margem de segurança para a atribuição que lhes foram proposta. 



    Portanto, para o convencimento deste Juízo, é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que norteiam o agente envolvido e a infração, os quais conduzem ao entendimento que existe uma grande organização criminosa por trás desse crime, e ainda que não integre a mesma, o acusado teve todos os meios e condições de saber que estava se dedicando a ela, sendo extremamente ingênuo acreditar o contrário, e tendo o acusado aceito o serviço, com a consequente participação ativa de ações criminosas, basta, portanto, para a vedação do reconhecimento da causa de diminuição da pena. (...)” (e-doc. 3, p. 7-9; grifos acrescidos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu escorreita a conclusão do Juízo sentenciante: 



   “Dessa forma, em que pesem as alegadas condições pessoais do apelante, sua pretensão não merece acatamento, já que demonstrado nos autos que ele se dedicava a atividades criminosas. 



   Pela dinâmica dos fatos e pelo modus operandi empregado, além da quantidade de droga apreendida, evidencia-se que o réu não seria um traficante de primeira viagem, dada a quantidade de drogas que transportava, além de sua interação com outras pessoas, também dedicadas a atividades criminosas.” (e-doc. 4, p. 25; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça salientou que a quantidade das drogas apreendidas não foi o único fundamento que respaldou a conclusão no sentido da dedicação a atividades criminosas, observado o modus operandi e os contornos da prática delitiva, destacando que “a Corte de origem manteve afastado o tráfico privilegiado por entender que, não só a apreensão de expressiva quantidade de droga (340,8 kg de maconha) e um fuzil de uso restrito) indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, mas também o modus operandi do delito (a interação do réu com outras pessoas integrantes de uma organização criminosa).”



    12. Desse modo, percebe-se que os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) 7. Segundo o STF, a “causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais” (HC 203.235-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 8. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo tráfico interestadual de entorpecentes. Em que pese a primariedade do acionante, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (580 kg de maconha e 21,500 kg de cocaína). Da mesma forma, deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “ficou demonstrado que o acusado está envolvido com organização criminosa, uma vez que o modus operandi indica o envolvimento de grupo especializado no transporte de drogas da região de fronteira do Mato Grosso do Sul para outros Estados do país”. 9. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.084-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    13. Além disso, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator